Tribunal: STF
Processo: Rcl 44804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL LINEAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita-SP, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012225-79.2016.5.15.0024, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial com fundamento na violação do princípio da isonomia.
    2. O reclamante sustenta “que não há como se aplicar, com fundamento na isonomia do art. 37, X da CF, os índices de reajustes (aumentos salariais) adotados para a readequação do padrão remuneratório dos servidores da municipalidade, em vista do disposto na Súmula afrontada”.
    Alega que não houve, nos termos do art. 37, X, da CF, revisão geral anual, “mas sim uma majoração dos salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais”.
    Requer a concessão de medida liminar para: i) suspender o acórdão atacado proferido pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0012225-79.2016.5.15.0024; ii) estender os efeitos da suspensão às demais ações versando igual pedido até o julgamento da presente reclamação constitucional; iii) suspender “as executividades de todas ações contra o Município, que tenham como origem Ações transitadas em julgado sobre o mesmo tema.
    No mérito, busca a procedência desta reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e a extensão de seus efeitos a todas ações que versem o mesmo pedido, transitadas em julgado ou não.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF por decisão que reconheceu a servidor do Município da Estância Turística de Barra Bonita-SP o direito a diferenças salariais relativas à incorporação dos abonos em valores fixos concedidos pelas Leis Municipais nº 2.121/01, que fixou abono de R$ 50,00, nº 2.189/02 de R$ 50,00, nº 2.468/06 de R$ 30,00, nº 2.554/07 de R$ 40,00 e nº. 2.685/08 de R$ 50,00, em razão de distorções nos índices de aumentos salariais das classes mais altas em relação às classes mais baixas.
    2. Na hipótese em apreço, o Município reclamante foi condenado ao pagamento de diferenças salariais porque “ao majorar todos os vencimentos dos servidores públicos municipais com o mesmo valor fixo, independente do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores”.
    3. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, parece ofender a Súmula Vinculante nº 37 deste STF:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    4. Registro que a pretensão do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte, a exemplo das reclamações 27680 MC/SP, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 09.8.2017; 27537 MC/SP, Relator Min.  Celso de Mello, DJe 31.7.2017; 27546 MC/SP, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2017; 27522 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 31.07/2017; 27545 MC/SP, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 09.6.2017; 27458 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 01.8.2017; 27223 MC/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 28.6.2017; 27443, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 28.6.2017; 26771 MC/SP, Relator Min. Ricardo Lewandovski, DJe 27.4.2017; 39.520 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2020; 34.883 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 29.5.2019; 34.661 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2019; 31.815 MC/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2019; 32.571 MC/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 20.11.2018; 30896 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 1.10.2018; 31.773 MC/SP, Relator Min. Edson Fachin, DJe 27.9.2018; 30.991 MC/SP, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 29.6.2018.
    5. Cumpre assinalar, como argumento a justificar o requisito do perigo da demora, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. 
    6. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 0012225-79.2016.5.15.0024, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    7. Forte no art. 992 do CPC, indefiro o pedido de extensão dos efeitos da suspensão às demais ações versando igual pedido. Tendo em vista a natureza subjetiva do processo, as decisões proferidas em reclamação carecem de efeito “erga omnes” ( Rcl 3424 AgR/SP, Relator Min. Carlos Britto, DJe 01.5.2008). Ademais, o art. 989, III, do CPC, assegura ao beneficiário da decisão impugnada o direito à contestação, inviabilizando a cassação por meio reclamação da qual não participou, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora